Tribunal: TJMT
Processo: 1039167-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039167-50.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO DE AQUINO COTRIM
RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. GREVE DE TERCEIRIZADOS NO AEROPORTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por passageiro profissional da área gastronômica contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo internacional e extravio temporário de bagagem. O autor, contratado para representar a culinária pantaneira em eventos na Europa, alegou ter sofrido diversos transtornos em razão de remanejamento não informado, problemas no aeroporto de conexão e extravio de malas com itens essenciais ao exercício de sua atividade profissional, comprometendo sua participação nos eventos. Pleiteia reparação por abalos morais e prejuízos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de greve de trabalhadores terceirizados no aeroporto de conexão constitui excludente de responsabilidade da companhia aérea; (ii) determinar se os transtornos decorrentes do cancelamento do voo e do extravio de bagagem caracterizam danos morais e materiais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento, que impõe ao fornecedor o dever de indenizar independentemente de culpa, salvo prova de excludente legal.
4. A greve de trabalhadores terceirizados no aeroporto de Guarulhos/SP, invocada como fortuito externo, não restou comprovada como causa direta e exclusiva dos prejuízos experimentados, sobretudo diante da existência de operação de contingência que possibilitou a continuidade parcial dos serviços.
5. O cancelamento do voo e a ausência de comunicação prévia adequada evidenciam falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e a legítima expectativa do consumidor quanto à execução regular do contrato de transporte.
6. O extravio da bagagem que continha insumos, utensílios de trabalho e materiais indispensáveis à atividade profissional do autor causou prejuízo direto ao objetivo da viagem, agravando os danos e configurando violação a direitos da personalidade, nos termos do art. 6o, VI, do CDC.
7. O dano moral restou caracterizado diante da frustração de projeto profissional relevante e das dificuldades enfrentadas pelo autor, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.
8. O dano material ficou parcialmente comprovado, sendo devida a restituição proporcional da despesa com transporte por aplicativo, enquanto o pedido de reembolso por aquisição de vestuário foi corretamente indeferido pela ausência de comprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1.A alegação de greve de trabalhadores terceirizados no aeroporto não afasta, por si só, a responsabilidade objetiva da companhia aérea, quando não demonstrado nexo direto e exclusivo com os prejuízos causados ao consumidor. 2. O cancelamento de voo sem aviso prévio e o extravio de bagagem contendo itens essenciais à atividade profissional do passageiro configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos morais e materiais. 3. O valor da indenização moral deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a repercussão dos danos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 884, 927 e 406, § 1o; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 20; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039167-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO DE AQUINO COTRIM - CPF: 996.193.421-00 (RECORRENTE), CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - CPF: 006.109.891-46 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025